Tribunal: TJDFT
Processo: 0755354-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755354-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: HIDELGARDSON DA SILVA THEMOTEO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PJE No 0707102-52.2022.8.07.0014, ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de HIDELGARDSON DA SILVA THEMOTEO, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, CAGED ou RAIS com o objetivo de obter informações sobre eventuais recebimentos de valores da executada, tendo em vista a natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ainda que futuramente. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital